Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019633-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IGOR VILELA PEREIRA
AGRAVADO: ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR VILELA PEREIRA contra decisão proferida em Embargos à Execução n. 1004344-83.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos.
O agravante sustenta ser ilegítimo, pois “assinou o contrato de compra e venda que origina a execução apenas a fim de conceder a outorga uxória, porquanto casado, à época, em regime de comunhão parcial de bens”.
Defende que “o imóvel em questão fora adquirido por meio de herança do ESPÓLIO DE AYDE BARBOSA COLEHO, falecida em 31/07/1999, muito antes do casamento do requerido Igor e a requerida Nilda, cujo casamento foi realizado aos 31/10/2008”, de modo que “referido bem imóvel estaria excluído da comunhão por força do disposto no art. 1.659, inciso I, do Código Civil”, além de estarem atualmente divorciados desde 09/08/2019.
Afirma que “Outro requisito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e que está presente no caso é a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, na medida em que podem ocorrer medidas constritivas em suas contas bancárias”.
Argumenta que “os embargados são devedores de uma parcela em valor superior ao atribuído à presente execução, além de outra parcela de igual valor estar depositada em juízo nos autos da ação principal, não havendo qualquer razão para negar o efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento da execução poderia vir a resultar em bloqueio de valores três vezes superiores ao devido (parcela já depositada, parcela ainda não paga e devida pelos embargados, além de eventual penhora)”.
Expõe que “não fora qualificado como vendedor, mas sim como cônjuge, uma vez que fora utilizado o vocábulo ‘casada com...’ ao invés de se utilizar a conjunção ‘e’, ou ainda a expressão ‘e seu marido...’”.
Salienta que “não fora notificado a fim de providenciar os documentos necessários para a outorga da escritura pública definitiva, sendo certo que na referida notificação os embargados já tinham ciência do divórcio da promitente vendedora, tanto é que qualificaram a promitente vendedora como ‘divorciada’”.
Destaca que “estamos tratando de mero atraso de uma das obrigações estabelecidas durante a vigência do contrato, tanto é que ainda não houve pagamento integral do preço, além de que a escritura pública que se pretende lavrar tem como objeto apenas parte do imóvel negociado”, e que o feito trata “de uma obrigação de fazer (entrega de documentos), não sendo razoável aplicar-se a multa integral (10% sobre o valor do contrato) em razão de mero descumprimento ou atraso”.
Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 107491989).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos, mas não se tem dos autos qualquer caução ou afins a se conferir o efeito almejado, de modo que, a princípio, deve a decisão agravada ser mantida.
Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora